Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724388-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. N. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIA MARIA MARQUES LOPES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A. N. L. B., menor com 17 anos de idade, assistido por sua mãe, Gláucia Maria Marques Lopes, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0725205-49.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, indeferiu o pedido de matrícula do menor para a realização de exames supletivo para conclusão de ensino médio, em razão da sua aprovação em vestibular para o curso de administração no vestibular 2022 do IDP, o fazendo nos seguintes termos (ID 131514679, dos autos originais): “Anote-se a intervenção do MP, haja vista que o autor é menor. Os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes. Com efeito, não se vislumbra a relevância do direito alegado pela parte autora. Conforme relatado na inicial, a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pela parte autora. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra do art. 30, II, da Resolução 01/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal (DODF de 29/6/2009), alterada pela Resolução no 1/2010 do CEDF (DODF 31/12/2010). Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelo estudante, daí a regularidade, em princípio, da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. Os argumentos apresentados pela parte autora para sustentar seu direito à realização da matrícula, em princípio, não procedem. A estipulação de limite mínimo para a realização de matrícula em curso supletivo se apresenta regular, em princípio, considerando-se a especial natureza de tal modalidade de educação, que é especificamente destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, como dispõe o art. 37 da Lei 9394/1996. Vale dizer, o curso supletivo é destinado a suprir a formação daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época própria infância e adolescência e que, por isso, têm de buscar o aprimoramento intelectual em idade madura. Não é esse, evidentemente, o caso do requerente, que pretende cursar o ensino supletivo como forma de encurtar a duração do ensino médio regular, com a finalidade explícita de ingressar antecipadamente no ensino superior. O ensino supletivo, contudo, não é um mero atalho para alunos suprimirem etapas da progressão regular do ensino, mas sim curso destinado a uma parcela especial de estudantes que não dispuseram de oportunidade para se dedicar aos estudos em época oportuna. Com a devida vênia, o simples fato de ter sido aprovado em processo seletivo de instituição universitária, por si só, não serve como fundamento para a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo, que não tem tal função. Necessário anotar, ainda, que a alegação de que o fato de ter sido aprovado em processo vestibular demonstra sua maturidade para o ingresso no curso superior não convence. A uma, porque não há qualquer laudo firmado por profissional capacitado para aferir tal condição. A duas, porque se a simples aprovação é suficiente, não há razão para se pretender a obtenção do certificado de conclusão do segundo grau. Poderia o autor, então, ingressar com ação diretamente em face da universidade, pleiteando seu ingresso, independentemente de apresentação de outros documentos ou, ainda, do cumprimento de outros requisitos legais. Não o faz, porque tem ciência de que deve cumprir requisito legal, relativo ao término do ciclo anterior de ensino. De igual modo se faz em todas as etapas da vida, seja ela estudantil, seja profissional. Ademais, a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória”. Em suas razões recursais (ID 37570745), o Agravante repisa que foi aprovado no vestibular de 2022 do IDP, para o curso de Administração, entretanto, precisaria realizar a sua matrícula até 24/07/2022, sendo obrigatória a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio. Aduz que que teria buscado a Instituição Agravada para que esta lhe aplicasse os exames relativos a conclusão do Ensino Médio, conforme art. 38, § 1o, II da Lei 9394/96, o que lhe teria sido negado, sob o fundamento de não possuir a idade mínima exigida para realizar os exames, qual seja 18 anos. Pontua que “A despeito da existência do IRDR 13 no âmbito deste Tribunal, cumpre esclarecer que Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que trata sobre o tema no âmbito do TJDFT - IRDR no 0005057- 03.2018.8.07.0000 foi objeto de Recurso Especial-RESP e Recurso Extraordinário-RE, os quais são dotados de efeito suspensivo, conforme art. 987, § 1o, do CPC. 45. Razão pela qual, a decisão atacada que denegou a tutela sob o fundamento da “fixação precedente obrigatório” não merece prestígio, já que não há qualquer óbice ao prosseguimento do presente feito”. (ID 37570745 - Pág. 12) Destarte, requer seja deferida sua liminar, por entender atendidos os seus pressupostos, para que se determine à Agravada a matrícula e submissão do Agravante aos exames supletivos do ensino médio, mesmo sendo ele menor de 18 anos, e para que, em caso de aprovação, lhe seja emitido e entregue o Certificado de Conclusão do Ensino médio, tudo em tempo hábil à realização da confirmação da sua matrícula no estabelecimento de ensino superior em cujo vestibular foi aprovado. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita à tutela de urgência requerida, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso exame, denota-se que os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte, uma vez que não é possível verificar, de plano, a presença do requisito previsto no artigo 300 do CPC, qual seja, a probabilidade do direito. Explico. De partida, destaco a existência do IRDR n. 0005057-03.2018.807.0000, julgado pela Câmara de Uniformização do TJDFT no dia 26/04/2021, cujo Acórdão do referido julgado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de hoje (29/07/2021), devendo ser publicado na data de 30/07/2021, oportunidade em que o colendo órgão colegiado firmou a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino supletivo está reservado ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino superior regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma de regulamentação administrativa própria”. O entendimento é de que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não podendo o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação, sendo reservado ao estudante que não obteve acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, tendo como premissa a submissão à matrícula que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). Nesse ponto, relevante o registro de que o artigo 927 do Diploma Processual Civil estabelece a obrigatoriedade de que juízes e tribunais observem as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores e pelo próprio Tribunal a que pertencem, em casos de julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, in verbis: “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.” In casu, o Agravante possui 17 (dezessete) anos (nascido em 21/02/2005 – ID 37573512 - Pág. 2), fato que, por si só, em tese, seria o suficiente para excluí-lo do critério objetivo e necessário para o ingresso do curso de ensino supletivo, conhecido como Educação para Jovens e adultos (EJA). Outrossim, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, não se constata elementos que possam respaldar a tese de aplicação do art. 208, V, da CF/88, no sentido de ser garantir o acesso pleiteado segundo a capacidade intelectual do Agravante, ao simples fato de haver sido aprovado em faculdade de administração em universidade particular. Nesse aspecto, em que pese louvável a sua dedicação e êxito na aprovação no vestibular ainda tão jovem, analisando as suas notas do 1o e 2o ano do ensino médio/2020/2021 (ID 37573513 - Pág. 2), com todo o respeito, verifico que não há demonstração de brilhantismo ou de capacidades extraordinária aptas a revelarem mérito excepcional a se permitir o suprimento, pelo Judiciário, da questão etária e autorizar a conclusão do ensino médio na forma em que requerido. Atente-se que no histórico escolar apresentado constam notas regulares segunda a média 6,0 e outras inferiores (ID 37573513 - Pág. 2), em que pese a aprovação final, o que afasta a verossimilhança das alegações do Agravante de excepcional mérito. Assim, tenho que, in casu, constata-se, em análise perfunctória, que a pretensão enseja um desvirtuamento do programa de educação conhecido como do EJA, não se revelando jurídico e nem razoável permitir a suplantação do respectivo nível educacional, autorizando-se adiantar a conclusão do ensino médio. Nesse sentido, menciono o posicionamento desta eg. Corte, inclusive, deste relator: “REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. CONCESSÃO DE LIMINAR ANTERIOR AO IRDR No 13. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. CABÍVEL. 1. Trata-se de reexame necessário da r. sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante, menor de 18 anos, o direito à submissão às provas de conclusão do ensino médio por meio do ensino supletivo, bem como para garantir a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, tendo em vista a aprovação prévia da parte em universidade. 2. Este egrégio Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do IRDR no 13, a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." 3. Restou destacado no bojo do IRDR no 13 a ressalva de que caso o aluno já tenha sido beneficiado através de decisão liminar e tenha cumprido ao menos um semestre seletivo, este poderá ter preservado os efeitos da decisão liminar. 4. Considerando o deferimento liminar há quase dois anos e a probabilidade consolidação da situação fática, mostra-se cabível a manutenção da r. sentença. 5. Negou-se provimento ao reexame necessário. (Acórdão 1411102, 07088729020208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APROVAÇÃO EM CURSO DE GRADUAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. EJA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Educação para Jovens e Adultos - EJA, substituta do curso Supletivo, foi criada com fulcro no artigo 38 da Lei 9.394/1996, a fim de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes os quais já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio. 2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0005057-03.2018.8.07.0000 pacificou a controvérsia no âmbito deste Tribunal, fixando a tese jurídica de que De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 3. Desautoriza-se, assim, o ingresso de estudante regularmente inscrito em curso regular, adequado à sua faixa etária, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior. 4. Considerando o implemento fático da tutela jurisdicional que autorizou a matrícula da autora em curso supletivo, não se afigura compatível com o Princípio da Segurança Jurídica reverter o quadro já consolidado, devendo ser prestigiada a teoria do fato consumado. 5. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1383989, 07109117620198070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não demonstrada a plausibilidade do direito vindicado, requisito essencial para a concessão da tutela provisória reclamada, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator